Tribunal: TJES
Processo: 5006275-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006275-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL MARQUES FERREIRA ALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006275-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MARQUES FERREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG 97125-A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

De plano, destaco que o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, conforme já decidido no HC nº 0022758-42.2021.8.08.0000, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ: 20.10.2021 e HC nº 0024727-29.2020.8.08.0000, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 10.3.2021.

No caso, verifica-se que o presente
H
abeas
C
orpus
foi impetrado em nítido caráter substitutivo ao recurso de agravo em execução, o que, como visto, não se admite.

Passando a analisar a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, observo, a partir das provas que instruem o
HC
, a meu ver, não é possível concluir que a situação narrada revela flagrante ilegalidade em desfavor do paciente, pois é inviável extrair dos elementos colacionados ao
writ,
de forma segura, que o acusado poderia estar cumprindo a pena definitiva em regime aberto, até porque não se pode desconsiderar que existem incidentes durante a execução que impossibilitaram a referida conversão, destacando que, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente responde a outras três (3) ações penais.

Além disso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, pode-se constatar que a defesa do paciente protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva e transferência para o regime aberto, sendo que a autoridade apontada como coatora ainda não se manifestou acerca do pedido da defesa.

Em sendo assim, como a questão sequer foi debatida na origem, não vejo também como inaugurar a sua discussão em segunda instância, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006275-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MARQUES FERREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG 97125-A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDENTES QUE INVIABILIZAM
A CONVERSÃO DO REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Precedentes do TJES.

2. Não é possível concluir que a r. Decisão é flagrantemente ilegal ou teratológica, uma vez que existem incidentes durante a execução que impossibilitam a conversão do regime para o aberto, além do paciente responder a outras três ações penais.

3. A transferência para o regime aberto sequer foi debatida na origem, razão pela qual não há como inaugurar a sua discussão em segunda instância, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4
.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER

a ordem de
habeas corpus
.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.